Tribunal: TJBA
Processo: 0000602-04.2013.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000602-04.2013.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: RAFAEL DOS SANTOS CERQUEIRA

Advogado(s)
:
MARCELO SOUZA DE OLIVEIRA

APELADO: Irvaneti Vanda do Carmo

Advogado(s)
:
ALEXANDRE MAGNO NOBREGA DE LIMA

A C O R D Ã O

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONFIGURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL. IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA.
APELAÇÃO IMPROVIDA,
SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
nº
0000602-04.2013.8.05.0201
,

da Comarca de Porto Seguro, em que figuram como Apelante
RAFAEL DOS SANTOS CERQUEIRA

e como Apelado
IRVANETI VANDA DO CARMO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de sua Turma Julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

MM-02